Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0700048-48.2020.8.07.0000 Embargante Distrito Federal Embargado Agostinho Pereira da Silva Neto Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator